Tribunal: TJBA
Processo: 8034866-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034866-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DE MAGALHAES Advogado(s):GERALDO ARAGAO GUERRA, REBECCA ARAGAO GUERRA E GUERRA, ARISTOTELES ARAUJO DE AGUIAR ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. OBJETIVO DE ALTERAR O MÉRITO. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão, que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento domiciliar (home care) para um beneficiário idoso, portador de doença neurodegenerativa grave (Doença de Parkinson Plus) e transtorno bipolar com ideação suicida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia restringe-se a verificar a existência de supostos vícios no Acórdão embargado, consistentes em: a) Omissão e contradição quanto à adequação do tratamento domiciliar ao quadro psiquiátrico do paciente; b) Omissão quanto à análise do risco de irreversibilidade da medida e à ausência de fixação de caução; c) Obscuridade sobre o valor da multa cominatória. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinado, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. Não há omissão ou contradição a ser sanada. O Acórdão embargado analisou, de forma expressa e fundamentada, a controvérsia, concluindo pela prevalência da indicação médica para o tratamento, ainda que domiciliar, e ponderando que o risco à vida e à saúde do consumidor se sobrepõe ao risco patrimonial da operadora. A decisão colegiada enfrentou todos os argumentos essenciais ao deslinde da causa. 5. As questões relativas à adequação técnica do home care, ao risco de irreversibilidade, à necessidade de caução e ao valor das astreintes, foram devidamente apreciadas, ainda que a conclusão tenha sido contrária aos interesses da Embargante. A ausência de manifestação explícita sobre cada tese defensiva não configura omissão, quando a fundamentação adotada é suficiente para justificar a decisão. 6. A pretensão da Embargante revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de reexame da matéria de mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8034866-09.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Embargado ANTONIO PEREIRA DE MAGALHAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aplicando a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA